Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-27.2017.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000365-27.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR MIRANDA TAVARES - CPF: 421.416.211-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA DE ARAUJO CARNEIRO - CPF: 013.811.501-01 (EMBARGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0000365-27.2017.8.11.0018 – Juara

Embargante:
Valdecir Miranda Tavares

Embargada:
Valeria de Araújo Carneiro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0000365-27.2017.8.11.0018 – Juara

Embargante:
Valdecir Miranda Tavares

Embargada:
Valeria de Araújo Carneiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Valdecir Miranda Tavares contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0000365-27.2017.8.11.0018 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante defende a existência de omissão no v. acórdão quanto a rejeição da preliminar de preclusão da juntada dos documentos após o encerramento da instrução processual, pois, os referidos documentos não se enquadram nas hipóteses descritas nos arts. 434 e 435, ambos do CPC.

Segue sustentando, que houve omissão no tocante a regra disposta nos arts. 5o, 6o e 7o, todos do CPC, tendo em vista que a recorrida se aproveitou de uma intimação no curso do processo para trazer documentos novos, o que não pode ser admitido.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 94584473), pleiteando, preliminarmente, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação dos embargantes por litigância de má-fé e a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A embargada requer, preliminarmente, a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida ao embargante.

Sem razão. Na verdade, a referida preliminar sequer merece ser conhecida, face a ocorrência de preclusão.

No caso em voga, a parte está assistida pela Defensoria Pública, tendo o MM. Juiz deferido os benefícios da justiça gratuita durante a marcha processual, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso.

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que na espécie, o embargado não apresentou provas mínimas do quanto alegado, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, de modo que
não conheço da preliminar
.

Ultrapassada essa questão, no tocante ao mérito recursal, apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo, inclusive no tocante a preliminar, e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignado,
o apelante argui preliminarmente a ocorrência de preclusão da juntada dos documentos após o encerramento da instrução processual, uma vez que não se enquadram nas hipóteses descritas no art. 435, do CPC
.

Sem razão.
Não se desconhece que o art. 434, caput, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, contudo, o MM. Juiz determinou a intimação da autora, ora apelada, para que providenciasse nova juntada dos documentos citados na inicial (id. 79834964 – pág. 161), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Assim, resta evidente que os documentos juntados pela autora, ora apelada, após a referida determinação judicial, através da petição de id. 79834965 – pág. 01, não podem ser considerados preclusos, de modo que rejeito a preliminar
.”
(id. 91496493 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que a preliminar arguida, em que pretendia o reconhecimento da ocorrência de preclusão da juntada dos documentos após o encerramento da instrução processual, foi rejeitada em razão do próprio magistrado ter determinado a nova juntada dos documentos.

Na verdade, repiso que o condutor do feito determinou a intimação da autora, ora embargada, para que providenciasse nova juntada dos documentos citados na inicial (id. 79834964 – pág. 161), cuja decisão não adveio qualquer recurso, motivo pelo qual os aludidos documentos não podem ser considerados preclusos, não havendo que se falar em omissão no caso vertente e muito menos em qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 5o, 6o, 7o, 434 e 435, todos do CPC.

Ora, com o devido respeito, ao que parece, foi o próprio recorrente que deixou precluir seu direito de questionar, em Juízo, a r. decisão que determinou a nova juntada dos documentos, posto que não apresentou qualquer recurso da r. decisão.

Assim, com a devida vênia, não é demais esclarecer a nobre Defensora que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

À vista disso, não cabe tanta insistência numa questão que não foi tratada da forma correta e no tempo oportuno, sendo de clareza solar a inexistência de qualquer omissão no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ademais, não há que se falar na condenação do embargante por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, feito na manifestação apresentada pela embargada, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021